Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716263-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISA DE ALBUQUERQUE MELO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TAISA DE ALBUQUERQUE MELO em face da r. sentença (ID. 72647728) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0716263-06.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF) e de SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em preliminar, a recorrente reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, de forma genérica, nos seguintes termos: "Nos termos dos Arts. 98 e seguintes do CPC, a Apelante declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requer, portanto, o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, conforme declaração de hipossuficiência anexa.". O pedido de gratuidade de justiça restou indeferido na origem, ID. 72647046, nos seguintes termos: “...A decisão de indeferimento da gratuidade processual fica mantida, pelos mesmos motivos já explanados (demonstração de capacidade econômica para aquisição de veículo, local de moradia, entre outros fatores). Autorizo o recolhimento das custas até o final do processo.”. É o relato do necessário para o momento. Decido. Verifica-se que a apelante deixou de recolher as custas recursais, quando da interposição do recurso, por considerar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. É possível às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, tendo sido a questão decidida no primeiro de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a Apelante não narrou qualquer modifificação ou juntou documentos que identificassem a mudança nas suas condições financeiras desde o ajuizamento da presente ação, e não tendo a decisão sido objeto de recurso à época, não pode agora a recorrente reiterar o pedido sem apresentar documentos hábeis a amparar seu pedido, razão pela qual DETERMINO a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital